Tribunal: STF
Processo: Rcl 46000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF N. 347 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Jaime Alves da Silva contra o juízo da Vara Judicial da Comarca de Casca/RS no Processo n. 5001341-40.2020.8.21.0090/RS por alegada contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    2. Consta dos autos que o juízo reclamado decretou a prisão preventiva do reclamante em 16.11.2020 pela apontada prática do crime previsto no § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).
    3. O reclamante sustenta que “o juiz de piso, além de manifesto descumprimento ao paradigma decisório para esta Reclamação Constitucional, também deixou de cumprir determinações contidas em diversos tratados internacionais, os quais determinam a imediata apresentação da pessoa presa à autoridade judicial, bem como à Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime”.
    Argumenta que “seria de extrema relevância a apresentação do preso ora reclamante à autoridade judicial para que ocorresse uma pronta aferição das circunstâncias pessoais e da própria prisão, visto que o procedimento adotado pela autoridade policial para chegar ao reclamante, ou seja, a utilização do reconhecimento de pessoa para fins de apuração de indícios de autoria, que no caso foi realizado por meio fotográfico, por simples exibição aos reconhecedores de imagens do conjecturado suspeito, foi realizado em desacordo com a legislação vigente”.
    Requer medida liminar para “seja concedida a liberdade do reclamante”.
    Este o pedido:
    “DIANTE DO EXPOSTO, respeitosamente requer o reclamante o recebimento da presente peça e seus documentos, para que: 
    (a) Diante do descumprimento pelo juízo de origem daquilo que decidido por esta Corte de Justiça no toca à audiência de custódia, o que caracterizou violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja revogada a prisão do reclamante. 
    (b) Outrossim, subsidiariamente, por questões humanitárias, a defesa do reclamante pugna que caso não conhecida a presente reclamação, seja o pedido aqui postulado de liberdade provisória conhecido de ofício na forma de habeas corpus, frente à decretação da sua prisão preventiva baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desatenção ao procedimento previsto na Constituição e no Código de ritos; 
    (c) Seja intimada a defesa do reclamante para todos os atos processuais, para que possa apresentar memoriais e atuar em sustentação oral, bem como realizar demais medidas que entender pertinentes para o presente caso, nos limites do exercício da advocacia” (sic).
    4. Em 26.2.2021, foram requisitadas informações ao juízo reclamado sobre o alegado na reclamação.
    5. As informações foram prestadas em 11.3.2021, anotando a autoridade reclamada:
    “No dia 12/11/2020 a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Jaime Alves da Silva pelo cometimento, em tese, do delito de homicídio qualificado (art. 121,§2° do CP) em face da vítima CLEONIR MARTINS em 24/10/2020 (Ev. 1).
    O Ministério Público em 13/11/2020 opinou pela decretação da prisão preventiva.
    Em 16/11/2020 foi proferida decisão que decretou a prisão preventiva de Jaime Alves da Silva, para fins de resguardar a ordem pública, com base na conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (Ev. 8).
    Na mesma data foi expedido o mandado de prisão (Ev. 17).
    Em 13/01/2021 o procurador do réu se manifestou postulando acesso aos autos,diante do cumprimento do mandado de prisão (Ev. 16).
    No dia 14/01/2021, ainda não comunicada a prisão, foi indeferido o pedido de acesso aos autos, posto que se tratava de processo sigiloso e diante da ausência de procuração por parte do advogado. Na oportunidade, foi determinado à Serventia que verificasse junto à autoridade policial o cumprimento do mandado.
    A Autoridade policial informou a prisão em 14/01/2021 a qual ocorreu na Comarca de Bento Gonçalves (Ev. 20).
    Em 14/01/2021 aportou aos autos a procuração e, logo após, foi levantado o sigilo pela serventia (Ev. 25).
    Na referida data, os autos não foram encaminhados conclusos para apreciação acerca da audiência de custódia. Observa-se o art. 16,§3° da Resolução 1229/2018 do COMAG, uma vez que o mandado de prisão foi cumprido em jurisdição diversa da Comarca de Casca/RS.
    Sobreveio pedido do réu para que fosse determinado à autoridade policial o reconhecimento pessoal pelas testemunhas (Ev. 27). 
    No dia 21/01/2021 o pedido foi indeferido (Ev. 29). 
    Em 08/02/2021 sobreveio o Relatório final do Inquérito Policial (Ev. 39). 
    No dia 12/02/2021 no foi oferecida a denúncia no processo n° 5000257- 67.2021.8.21.0090 (E. 1) 
    Em 18/02/2021 houve o recebimento da denúncia no processo n° 5000257- 67.2021.8.21.0090 (Ev. 3) 
    No dia 19/02/2021 o réu foi citado e intimado para apresentar resposta à acusação (Ev. 3). 
    Em 19/02/2021 aportou aos autos da prisão preventiva o laudo de necropsia (Ev. 41). 
    Em 23/02/2021 o Ministério Público acostou cópia do inquérito e da representação da prisão preventiva destes autos na ação penal de n° 5000257- 67.2021.8.21.0090. 
    Em 01/03/2021 sobreveio pedido de informações pelo Supremo Tribunal Federal (Ev. 47) nestes autos. 
    Aportado aos autos o pedido de informações, e como forma de suprir o erro, nesta data, determinei, nos termos do art. 8-A da Recomendação 62/2020-CNJ, alterada pela Recomendação 68/2020-CNJ, a remessa dos autos ao Ministério Público, em seguida à Defesa e, por fim, a este Magistrado para que seja apreciada a demanda com urgência.
    Desde já, saliento que considerando que não houve a realização de audiência de custódia, diante da impossibilidade desta ser realizada presencialmente, em função da pandemia por COVID-19, bem como não haver condições tecnológicas no presídio em que recolhido para realização da audiência por videoconferência, por inexistência dos equipamentos exigidos pelo CNJ, determinei o cumprimento nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, ausente plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não realizar audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o reclamante, o juízo reclamado teria ofendido a autoridade do acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio.
    Consta dos autos que, acolhendo representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, o juízo reclamado decretou a prisão preventiva do reclamante em 16.11.2020 e que, em 14.1.2021, noticiou-se o cumprimento do mandado de prisão. Entretanto, não foi realizada audiência de custódia após a prisão do reclamante.
    Nas informações, a autoridade reclamada sustentou a impossibilidade da realização de audiência de custódia presencial em razão da pandemia de Covid-19. Afirmou, ainda, inviabilidade de realização da audiência por videoconferência, assinalando “não haver condições tecnológicas no presídio em que recolhido (…), por inexistência dos equipamentos exigidos pelo CNJ (…)”. Anotou ter determinado a manifestação do Ministério Público e da defesa, nos termos do art. 8º-A da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    8. Não se há cogitar de revogação da prisão preventiva do reclamante em razão da não realização da audiência de custódia, como requerido liminarmente nesta reclamação.
    A autoridade reclamada decretou a prisão preventiva do reclamante pela apontada prática de homicídio qualificado, diante da gravidade concreta do delito a ele imputado:
    “Segundo a representação, a vítima Cleonir Martins estava juntamente com sua esposa Cassiane Oliveira da Costa na residência de Aldo Peruzzo, no dia 24/10/2020 por volta das 21h50min, quando chegou no local um veículo FORD/KA Sedan, de cor branca, sendo que dois indivíduos saíram do automóvel e pediram por "SECO", alcunha da vítima Cleonir Martins. No momento em que o identificaram, um dos indivíduos sacou um revólver e antes que pudesse disparar foi atrapalhado por Aldo Peruzzo, o que oportunizou a fuga de Cleonir do interior da residência. A vítima saiu correndo pelas ruas do bairro enquanto era seguida por três indivíduos, vindo a se abrigar na residência de Graziela dos Santos Sanches, onde foi alvejado com diversos disparos e veio a falecer no local. 
    Ademais, constatou-se que a vítima possuía, pelo menos, vinte e cinco perfurações oriundas de projéteis de arma de fogo. 
    As testemunhas presenciais reconheceram como [C A L], adolescente, como o indivíduo que portava a arma e efetuara os disparos contra Cleonir e Jaime Alves da Silva como sendo quem chegou no local pedindo pela vítima. 
    Outrossim, pelo que se extrai das declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como diligências realizadas, constatou-se que os fatos teriam relação com disputa entre facções por tráfico de drogas, posto que haveriam indícios de que a vítima Cleonir frequentava a residência de Aldo Peruzzo para fins de traficância, eis que "amigo" da filha deste, Andresa Peruzzo, que atualmente encontra-se presa preventivamente em razão de envolvimento com organização criminosa denominada "Alkaida".
    Dessa forma, resta configurada a circunstância autorizadora da garantia da ordem pública, estando portanto preenchido o periculum libertatis.
    A garantia da ordem pública como um dos fundamentos da preventiva é ilustrada pela tranquilidade do meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo assim, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, expressamente previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Dessa forma, quando houver a possibilidade de se instaurar a intranquilidade social em razão de um crime, é possível ser decretada a prisão preventiva para evitar que o agente solto volte a delinquir; ou seja, devido à sua periculosidade há indícios de que possa se sentir incentivado a cometer novos crimes, caso permaneça solto.
    Pode-se dizer que a garantia da ordem pública se configura diante da gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução do crime, condições pessoais negativas do autor, e, envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa, bastando a demonstração de dois desses requisitos para que fundamente a prisão cautelar.
    Desta forma, pode-se inferir que a decretação da segregação do investigado encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos de periculosidade e probabilidade de reiteração delitiva, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, sendo prudente o decreto prisional.
    No caso in concreto, há indícios de crime organizado e envolvimento com tráfico de drogas, o que torna o fato ainda mais grave”.
    A prisão preventiva do reclamante foi decretada de forma fundamentada. A não realização da audiência de custódia após a efetivação da prisão não importa automática revogação da medida cautelar, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    9. Quanto à realização da audiência de custódia, este Supremo Tribunal firmou entendimento pelo qual “a pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia” (HC n. 186.421, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    Pela Resolução n. 357/2020, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a realização de audiências de custódia por videoconferência, quando não for possível sua realização, em vinte e quatro horas, de forma presencial.
    No art. 19 da Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pela Resolução n. 357/2020, dispõe-se:
    “Art. 19. Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.
    § 1º Será garantido o direito de entrevista prévia e reservada entre o preso e advogado ou defensor, tanto presencialmente quanto por videoconferência, telefone ou qualquer outro meio de comunicação.
    § 2º Para prevenir qualquer tipo de abuso ou constrangimento ilegal, deverão ser tomadas as seguintes cautelas:
    I – deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva, observada a regra do § 1º e ressalvada a possibilidade de presença física de seu advogado ou defensor no ambiente;
    II – a condição exigida no inciso I poderá ser certificada pelo próprio Juiz, Ministério Público e Defesa, por meio do uso concomitante de mais de uma câmera no ambiente ou de câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato;
    III – deverá haver também uma câmera externa a monitorar a entrada do preso na sala e a porta desta; e
    IV – o exame de corpo de delito, a atestar a integridade física do preso, deverá ser realizado antes do ato.
    § 3º A participação do Ministério Público deverá ser assegurada, com intimação prévia e obrigatória, podendo propor, inclusive, o acordo de não persecução penal nas hipóteses previstas no artigo 28-A do Código de Processo Penal.
    § 4º As salas destinadas para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência poderão ser fiscalizadas pelas corregedorias e pelos juízes que presidirem as audiências”.
    Na espécie, a autoridade reclamada esclarece que o estabelecimento prisional onde o reclamante está custodiado não teria os equipamentos exigidos na Resolução n. 329/2020 para a realização da audiência de custódia por videoconferência.
    É notório, ademais, que o Rio Grande do Sul experimenta gravíssima situação sanitária em razão da pandemia de Covid-19, tendo o Governador do Estado decretado medidas de distanciamento social (Decretos estaduais ns. 55.764 e 55.782/2021).
    Nesta fase inicial, a demora na realização da audiência de custódia do reclamante aparenta estar justificada, em que pese não poder prevalecer.
    10. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da ação para análise da questão de forma mais detida, após a prestação de informações complementares pela autoridade reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    11. Pelo exposto, sem prejuízo de análise aprofundada do alegado na petição, com a instrução desta reclamação, analisando-se e decidindo-se na fase processual adequada, indefiro o requerimento de medida liminar.
    Oficie-se ao juízo da Vara Judicial da Comarca de Casca/RS, para, com urgência, no prazo máximo de cinco dias, prestar informações complementares, esclarecendo se há perspectiva da realização da audiência de custódia ou outra audiência posterior, presencial ou por videoconferência, ainda que sem todo o equipamento exigido no art. 19 da Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pela Resolução n. 357/2020.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e desta decisão.
    12. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora